Tribunal: TJMT
Processo: 1026635-09.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026635-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (APELANTE), NILVANI NOGUEIRA DO NASCIMENTO REIS - CPF: 884.734.901-00 (VÍTIMA), JEFFERSON DA SILVA JARDIM - CPF: 060.271.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO NO
ITER CRIMINIS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato contra idoso (CP, art. 171, §4º), à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima induzida a erro ao realizar transferência bancária para o réu no valor de R$12.000,00, além de outros depósitos em benefício de terceiro;
(ii)
conta bancária do réu utilizada para recebimento de parte dos valores provenientes do crime;
(iii)
réu que admitiu ter cedido sua conta mediante pagamento, mesmo suspeitando da origem ilícita dos valores.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do crime de estelionato contra idoso para o crime de receptação (CP, art. 180).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante caracteriza o crime de estelionato contra idoso ou se deve ser desclassificada para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O réu concorreu para a prática do crime, ao permitir a utilização de sua conta bancária para o recebimento dos valores ilicitamente obtidos, recebendo vantagem econômica por sua participação.

6. A conduta do apelante não se limitou à receptação de valores, mas sim à adesão dolosa ao crime de estelionato, pois contribuiu para o sucesso da empreitada delitiva ao ceder, ciente do objetivo criminoso, a sua conta bancária ao falsário responsável por induzir a vítima a erro. Além disso, o apelante procedeu à retirada do montante percebido, transferiu ao seu comparsa e recebeu a quantia de R$ 700,00 por sua cooperação.

7. A adesão e contribuição com a prática criminosa não ocorre apenas na fase executória, podendo se dar em outras etapas do
iter criminis
, como a cogitação e a preparação. Todos aqueles que, consciente e voluntariamente, colaboram com o delito devem ser responsabilizados penalmente por seus atos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 171, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCrim n. 1537469-89.2019.8.26.0050; TJMT, ApCrim n.
1003928-56.2021.8.11.0055 e ApCrim n.
0000517-60.2016.8.11.0002.

RELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de

Patrik Renan Fernandes Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1026635-09.2023.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, CP) à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 258761985).

Em suas
razões recursais
, pugna pela desclassificação do crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, CP) para o de receptação (art. 180, CP), sob o argumento de que não há provas de que tenha se valido de meios fraudulentos para enganar a vítima (id. 258761994).

As
contrarrazões
foram pela rejeição da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 258761996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (id. 268455283).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Patrik Renan Fernandes
e do corréu
Jefferson da Silva Jardim
, imputando-lhe a prática do crime de estelionato contra idoso (art. 170, §4º, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Em 19 de janeiro de 2023, os denunciados obtiveram, para si ou para outrem, vantagem indevida no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em prejuízo da vítima Nilvani Nogueira do Nascimento Reis, com 70 anos de idade na época dos fatos.

Segundo consta dos autos, a vítima viu um anúncio no Facebook de uma casa à venda, entrou em contato e foi informada por José Carlos que o imóvel estava disponível por R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Após negociação, concordaram em vender por R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ficando acordado que Nilvani daria uma entrada de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), mais R$12.000,00 (doze mil reais) após 30 dias, e os R$5.000,00 (cinco mil reais) restantes após 90 dias.

A vítima relata que no dia 20 de janeiro de 2023, a mando de José Carlos, Jefferson a buscou em sua residência e juntos foram ao Banco Itaú, quando José Carlos justificou o ocorrido dizendo que comprou a casa de Jefferson, seu irmão, porém a propriedade ainda estava em seu nome.

No Banco, a vítima transferiu R$23.365,00 para a conta de Jefferson da Silva Jardim e pagou o restante da entrada em dinheiro, totalizando o valor de R$ 28.000,00, ocasião em que fizeram um contrato de compra e venda, reconhecido em cartório (Comprovante de Emissão de TED, Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel ID nº 126941025).

Em fevereiro, a vítima foi ao Banco Bradesco com a finalidade de transferir os R$12.000,00 (doze mil reais) para José Carlos, contudo, foi surpreendida com uma ligação dele dizendo que Jefferson iria encontra-la para irem ao Banco Sicredi. No banco, Jefferson passou para vítima a conta em nome de Patrik Renan Fernandes, desconfiada a vítima ligou para José Carlos e questionou a situação, momento em que ele ficou nervoso e disse para ela “A senhora tá mexendo com homem não é com moleque, ele é meu advogado, tá fazendo o meu divórcio”, diante disso a vítima fez a transferência no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a conta indicada (Comprovante de Depósito ID nº 126941025).

Segundo a vítima, quando questionado sobre as chaves e procuração, Jefferson afirmou tê-las esquecido, entregando apenas as chaves do portão e da residência no dia seguinte, porém, as chaves não abriram a residência, momento em que, Nilvani foi informada por terceiros que o imóvel tinha dono. Desde então, não conseguiu mais contato com os denunciados.

Em seu interrogatório, Jefferson da Silva Jardim alega que conhece José Carlos apenas por Facebook, sendo que já fez alguns negócios com este, relata que apenas mostrou a casa para vítima e que só recebeu o valor de R$ 23.365,00 e o valor restante da primeira parcela, pois José Carlos estaria demorando para passar seus dados da conta bancária (ID nº: 126941036).

Patrick Renan Fernandes Santos alega que não conhece nenhum dos envolvidos e que apenas recebeu ligação de uma pessoa desconhecida, com o nome de Stenio, no Whatsapp, este que ofereceu uma quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para utilizar sua conta bancária (ID n°: 138274799).

Não foi possível a identificação de José Carlos, inclusive, porque existem chances de se tratar de pessoa fictícia, usada para execução do golpe comprovado pela autoridade policial
” (id. 258762286).

O corréu
Jefferson da Silva Jardim
realizou Acordo de Não Persecução Penal enquanto a proposta deixou de ser feita em favor do apelante, em face da existência de antecedentes criminais (ids. 258762290 e 258762292).

Após o curso da instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente e
Patrik Renan Fernandes Santos
foi
condenado
pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, CP) à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 258761985).

Inconformado, interpôs o presente recurso, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Em suas razões recursais, o apelante alega que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar que se utilizou de mecanismos fraudulentos para enganar ou induzir a vítima a erro. Acrescenta que a sua conduta se resumiu à abertura de conta bancária destinada à percepção de valores financeiros, o que não corresponde ao tipo penal previsto no art. 171, §4º, do Código Penal.

Com base nestes argumentos requer a desclassificação do crime de estelionato contra idoso para o de receptação (art. 180, CP).

A pretensão recursal não comporta provimento.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, quando dois ou mais indivíduos contribuem de forma consciente e voluntária para a mesma infração penal, todos deverão ser responsabilizados de acordo com o grau de seu envolvimento no ilícito.

Entretanto, esta colaboração não está adstrita apenas à fase executória, podendo se dar em outras etapas do
iter criminis
, como a cogitação e preparação, razão pela qual a doutrina bem explica que “
a colaboração na prática do injusto pode ocorrer desde a elaboração intelectual até a consumação do crime
”
(SOUZA, Luciano Anderson de.
Direito Penal
. Vol. 01. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 431).

Na hipótese dos autos, os elementos coligidos no curso das duas fases da persecução penal demonstram que, apesar de não haver provas de que foi o responsável por contatar a vítima e ludibriá-la, o apelante cedeu a sua conta bancária para receber valores financeiros oriundos de práticas que, de antemão, sabia serem ilícitas, passando a figurar como um dos responsáveis por garantir o sucesso da empreitada criminosa e um de seus beneficiários.

De acordo com as informações dos autos, após ser induzida a erro por um indivíduo autodenominado “José Carlos da Silva Jardim” e pelo corréu
Jefferson da Silva Jardim
, que lhe simularam a venda de uma casa, a vítima Nilvani Nogueira do Nascimento Reis procedeu a diversas transferências bancárias para fins de concretização do negócio jurídico que acreditava estar entabulando e, em uma delas, depositou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do apelante
Patrik Renan Fernandes Santos
(ids. 258762233, 258762238 – pp. 09/11 e p. 13).

A partir da identificação dos beneficiários pelos depósitos, os titulares das contas indicadas pelo falsário foram interrogados pela autoridade policial, na qualidade de suspeitos da prática criminosa.

De sua parte, o corréu
Jefferson da Silva Jardim
alegou que somente intermediou a compra e venda a pedido de José Carlos da Silva Jardim, a quem afirmou conhecer exclusivamente pelas redes sociais do Facebook. Especificamente a respeito do fato que envolve o apelante
Patrik Renan Fernandes Santos,
afirmou que, além de não conhecê-lo, apenas acompanhou a vítima até a agência do banco SICREDI, onde estava em posse dos dados necessários, realizou o depósito de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em seu favor (id. 258761925).

Por sua vez, o apelante
Patrik Renan Fernandes Santos
declarou à autoridade investigatória que recebeu uma ligação de uma pessoa identificada como “Stênio”, que lhe ofereceu o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para poder utilizar a sua conta bancária. Esclareceu que embora desconfiasse da possibilidade de se tratar de um golpe, aceitou a proposta porque estava precisando de dinheiro (id. 258762267 – pp. 06/08).

Em juízo, o apelante reiterou as suas declarações, acrescentou que efetivamente recebeu os valores em sua conta bancária e esclareceu que já havia participado de outro delito com “Stênio”. Reiterou, todavia, que sua função resumia-se a sacar os valores financeiros e, inobstante soubesse da possível origem ilícita do montante pecuniário.

Apesar da alegação defensiva de que a conduta do apelante cingiu-se à mera cessão da conta bancária para recebimento de valores financeiros oriundos da prática criminosa, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto à adesão dolosa à prática do crime de estelionato narrado na peça inaugural.

Isso porque o apelante admitiu ter conhecimento de que os valores que recebeu eram oriundos da prática de crimes, procedeu à transferência em favor de “Stênio” e recebeu a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) por sua cooperação com o crime perpetrado contra a vítima.

Inobstante alegue ter recebido valores que sabia serem produto de crime, o que caracterizaria o crime previsto no art. 180 do Código Penal, a sua conduta foi além, uma vez que também cooperou ativamente com a empreitada criminosa
.

Do mesmo modo, o apelante relatou que já havia participado de outro crime com “Stênio” em oportunidade anterior.

Em suma, o apelante cooperou com a elaboração do plano criminoso, preparando sua conta bancária para garantir o recebimento dos valores percebidos após a indução da vítima a erro e, ao final, recebeu proveito financeiro por sua ajuda, lucrando com o ilícito.

Tudo isso demonstra a adesão consciente e voluntária do apelante à prática narrada na inicial, a inviabilizar a pretensão desclassificatória.

Neste sentido, inclusive, recentemente mencionei em processo de minha relatoria:

“
5. A materialidade e autoria do crime de estelionato restaram comprovadas pela demonstração de que o réu não apenas disponibilizou sua conta bancária para recebimento de valores provenientes de crime, como também realizou saques e utilizou o dinheiro obtido ilicitamente.

6. A versão apresentada pelo réu de que apenas "emprestou" sua conta bancária para terceiro não identificado mostra-se inverossímil e contradiz o conjunto probatório, especialmente diante da confirmação da vítima sobre o golpe sofrido e a destinação dos valores à conta do acusado.

7. Não se mostra crível a alegação de que apenas emprestou conta bancária para recebimento de valores em proveito de terceiro quando o acusado sequer consegue apresentar seu nome completo, endereço, conta bancária na qual depositou parte do montante, notadamente quando aduz que detinha com o beneficiário relação de proximidade familiar
” (N.U 1003928-56.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Igualmente, ao proceder ao julgamento do recurso de apelação nº 1537469-89.2019.8.26.0050, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou questão semelhante à aqui apreciada. Naquela oportunidade, a Corte Bandeirante julgou caso em que o acusado recebeu valores financeiros em sua conta bancária advindos de golpe, oportunidade em que se anotou:

“
Vale dizer, não se discute que houve efetivo recebimento de valores pelo acusado em sua conta bancária (conforme igualmente comprova o documento de fls. 61), que, por outro lado, sequer conseguiu identificar quem seria o tal amigo para quem emprestou a conta para recebimento de alta quantia de dinheiro.

Até porque o ofendido, por sua vez, confirmou integralmente o negócio e o estelionato de que foi vítima, a ponto de ter depositado o valor na conta indicada pelo suposto vendedor do caminhão (fls. 116).

Ora, não é crível que alguém simplesmente ceda sua conta bancária para alguém, que sequer consegue identificar, sem trazer qualquer indicação do motivo para esse empréstimo. E mais, em seguida, em atitude altamente incomum, realize inúmeros saques em dinheiro em caixas eletrônicos, e entregue simplesmente ao tal amigo sem maiores formalidades
” (TJSP – ApCrim nº 1537469-89.2019.8.26.0050. 11º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Desembargador Alexandre Carvalho e Silva de Almeida. Julgado em 02/11/2022).

Do mesmo modo, colhe-se do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgado em que se adotou posição idêntica, confira-se:

“
Constatado que o apelante recebeu indevidamente valores em sua conta bancária; e, logo em seguida, efetuou o saque, aliado aos depoimentos da vítima indicativos de participação daquele na prática do ardil para prejuízo e obtenção de vantagem indevida, fica demonstrada sua autoria em relação à infração penal de estelionato
” (N.U 0000517-60.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023).

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

2. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Patrik Renan Fernandes Santos
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025